Tribunal: TJMT
Processo: 1027379-07.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027379-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 019.183.231-60 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027379-07.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1027379-07.2023.8.11.0002

Recorrente:
Andrea Nascimento dos Santos

Recorrido:

SDB Comércio de Alimentos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SUPERMERCADO - CONSTRANGIMENTO DE CLIENTES - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A acusação infundada de furto realizada pelo estabelecimento comercial (supermercado) causa constrangimento suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada. Restam demonstrados os prejuízos de ordem moral quando a situação de fato que extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027379-07.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1027379-07.2023.8.11.0002

Recorrente:
Andrea Nascimento dos Santos

Recorrido:

SDB Comércio de Alimentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de Andrea Nascimento dos Santos

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 208317957)
:
julgou
i
mprocedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 208317959): requer que a sentença seja reformada, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 210971031):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027379-07.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1027379-07.2023.8.11.0002

Recorrente:
Andrea Nascimento dos Santos

Recorrido:

SDB Comércio de Alimentos Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Este caso a autora postula a condenação do supermercado recorrido em indenização por dano moral em decorrência de ter sido abordada por suposta ocorrência de furto ocorrido no supermercado.

O conjunto fático revela que a recorrente trabalha como repositora de uma empresa terceirizada que presta serviços ao supermercado, aduz que no dia 02/08/2023 havia comprado algumas unidades de pão francês e um refrigerante de 500 ml e os guardou em sua mochila.

Após o termino do seu expediente ao se dirigir a saída do estabelecimento foi abordada pela segurança que a acusou de suspeita de furto e solicitou que ela esvaziasse sua mochila.

Alega que a revista ocorreu com “truculência e grosseria” na frente dos demais funcionários do supermercado, na saída principal em frente aos caixas, e somente foi liberada após apresentar o cupom fiscal das mercadorias (Id. 208320685) situação essa que lhe causou constrangimento e abalo emocional.

Destaco que ao consumidor compete a prova dos fatos constitutivos de direito, ou seja, dos elementos mínimos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil; ao fornecedor de produtos e serviços incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.

O supermercado apresentou argumento em sua contestação de que não houve constrangimento ilegal e como meio de provar apresentou as imagens de monitoramento da loja sob o Id. 208317953 e Id. 208317954.

Em análise detida as imagens restam de forma clara e incontroversa que a autora foi abordada na porta do estabelecimento em frente aos caixas e com a presença de outros clientes e funcionários que ficaram olhando toda a situação, tendo usado inclusive um dos caixas como apoio para reorganizar seus pertences dentro da mochila.

Desta forma constatada abusividade na ação dos funcionários do supermercado ao abordarem, de forma vexatória e inadequada, a consumidora sob falsa suspeita de furto, necessária é a reparação por danos morais, eis que configurado o nexo causal entre a conduta e o dano. Logo, passível de indenização.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Coaduna com o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FURTO DE MERCADORIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA INFUNDADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – VERBA FIXADA EM QUANTIA INFERIOR AO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar.
No caso concreto, as funcionárias do estabelecimento comercial infundadamente imputaram à cliente adolescente, a prática de crime de furto e a revistaram na frente de todos os clientes, fatos suficientes para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva da vítima. A fixação do valor da indenização dos danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada
. In casu, o valor de R$ 5.000,00 não se mostra excessivo ou irrisório, motivo pelo qual deve ser mantido. Em se tratando de ato ilícito extracontratual, aplica-se o verbete 54 da Súmula do STJ, e os juros de mora fluem a partir do evento danoso. De acordo com enunciado sumular 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca. ” (N.U 0058372-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, destaco que devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, via de consequência, condeno a recorrida solidariamente ao
pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para o recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024